Tribunal: CARF
Processo: 12448.901250/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901250/2010-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-45.062, de 4 de abril
de 2012 (fls. 128/131), por meio do qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I deixou de conhecer da Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente acima apontada, por ser intempestiva.
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente das Declarações
de Compensação (DComp) no 23183.29374.120809.1.7.02-4006 (retificador da DComp no
05394.54821.090904.1.3.02-3790) e 40814.81063.150904.1.3.02-0176, nas quais compensou
suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 1o Trimestre
do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 197.215,26.
No Despacho Decisório de fl. 10, o crédito invocado não foi reconhecido, uma
vez que não houve a confirmação do montante de R$ 365.574,10 de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) apontado na DComp para compor o saldo negativo em questão, de modo que as
compensações não foram homologadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901250/2010-79
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901250/2010-79

A Recorrente apresentou, então, as Manifestações de Inconformidade de fls. 11/15
e 66/70, nas quais, sustentou, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita das
compensações, na forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, já que teriam sido realizadas
há mais de 5 (cinco) anos. Quanto ao mérito, alegou que as retenções que comporiam o saldo
negativo compensado teriam incidido sobre as receitas correspondentes às Notas Fiscais de
Serviços por ela emitidas, bem como sobre rendimentos financeiros, conforme registros contidos
no Livro Razão.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que a Recorrente havia sido
cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 17 de junho de 2010 (fls. 122/123) e,
também, por Edital, em 04 de novembro de 2010. Considerando a validade da primeira
intimação e que a Manifestação de Inconformidade somente teria sido apresentada em janeiro de
2011, concluiu-se pela intempestividade da peça recursal.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não será apreciada,
salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa-se de
examinar as demais questões arguidas
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 135/137, no qual se
alega que, após a ciência por via postal, teria sido apresentada uma primeira Manifestação de
Inconformidade, em 15 de julho de 2010. Após a nova ciência, por meio de Edital, teria havido a
apresentação de nova Manifestação de Inconformidade, em 02 de dezembro de 2010. Junta cópia
do que seria a primeira peça de defesa e pugna pelo conhecimento e anulação do Despacho
Decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
No Aviso de Recebimento de fl. 133, por meio do qual o sujeito passivo foi
cientificado da decisão de primeira instância, não há registro da data de ciência.
Não obstante, a Carta Cobrança de fl. 132 foi assinada digitalmente em 17 de abril
de 2012 e o carimbo de postagem do referido Aviso de Recebimento data de 19 de abril de 2012,
de modo que, em 14 de maio de 2012, data de protocolo do Recurso Voluntário,
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901250/2010-79

indiscutivelmente, não havia, ainda, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 140.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a questão controversa a ser dirimida por este Colegiado se
relaciona à aferição da (in)tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente em relação ao Despacho Decisório de fl. 10.
Diante da decisão de primeira instância que considerou intempestivas as
Manifestações de Inconformidade de fls. 11/15 e 66/70, a Recorrente apresenta a peça de fls.
165/169 (repetida às fls. 505/508), que teria sido apresentada em 15 de julho de 2010.
Dois pontos, contudo, causam espécie a este Relator e justificam, no meu
entender, a conversão do julgamento em diligência. Em primeiro lugar, o fato de a Recorrente
não fazer menção, nas Manifestações de Inconformidade de fls. 11/15 e 66/70, à ciência anterior
e suposta Manifestação de Inconformidade apresentada após ela. Além disso, o fato de, nas peças
de fls. 165/169 e 505/508, haver referência a DComps não tratadas nos presentes autos,
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que:
(i)
Intime a Recorrente a apresentar a via original do documento de fls.
165/169 (repetido às fls. 505/508);
(ii)
Manifeste-se acerca da autenticidade do carimbo e assinatura apostos nos
documentos de fls. 165/169 e 505/508;
(iii)
Mediante o confronto com a peça original, manifeste-se acerca da
fidedignidade dos documentos de fls. 165/169 e 505/508;
(iv)
Elabore relatório conclusivo detalhando as informações solicitadas nos
itens anteriores, e outras que entender pertinentes ao esclarecimento dos
fatos alegados no Recurso Voluntário;
(v)
Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.901250/2010-79

(vi)
Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 1360
DF CARF MF
Original